Tribunal: TJPA
Processo: 0800060-41.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800060-41.2021.8.14.0000
PACIENTE: LUCAS DA CONCEICAO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DE BENEFICIO CONCEDIDO AO CORRÉU. ARTS. 33,
CAPUT
, E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. PREVENTIVA REVOGADA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE. PERDA DO OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

1. Tendo em vista que o juízo
a quo
revogou a prisão preventiva do paciente no dia 29.01.2021, resta prejudicado o
habeas corpus
diante da patente perda do objeto, nos exatos termos dos arts. 659, do Código de Processo Penal, c/c o 133, X, do RITJPA.

2. Ordem prejudicada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em declarar prejudicada a ordem impetrada pela perda do objeto, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.
Paulo Reinaldo Santiago do Espirito Santo
, em favor do nacional Lucas da Conceição dos Santos, preso pela suposta prática dos delitos dos artigos 33 e 35 da lei nº 11.343/2006, por ato atribuído ao douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere o impetrante, em síntese, que:

“O paciente foi preso e autuado em flagrante pela autoridade policial desta cidade no último dia 16/08/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 e 35 da lei nº 11.343/2006.

Teve a prisão flagrante convertida por preventiva, pelo que o Requerente se encontra recolhido no xadrez centro de triagem da Marambaia, enquanto aguarda a eventual deflagração da
persecutio criminis in judicio
.

Ocorre, Excelência, que foi concedido a outro corréu o direito de responder as acusações em liberdade por via do presente
habeas corpus
0809212-50.2020.8.14.0000, o que nasce o direito de o paciente pleitear a extensão do benefício da lei.” <sic>

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“Ante todo o exposto e sem querer incorrer em vã logo maquia, o Impetrante postula:

A concessão da LIMINAR ora pretendida, determinando a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente ou a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, até ulterior deliberação desta Corte; e

Por fim e após as formalidades de praxe, seja definitivamente concedida a ordem impetrada, assegurando-lhe o direito de responder em liberdade a supracitada ação penal que se iniciou no Juízo coator (ref. Proc. 0001304-39.2020.8.14.0011), ou substituindo a prisão por quaisquer das medidas cautelares previstas no predito art. 319 do CPP.” <sic>

Junta documentos (Id. 4274866 a
4274868
).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 4284978), sendo prestadas as informações (Id. 4342242).

Na id. 4442464, o impetrante peticionou informando que foi expedido alvará de soltura.

O Ministério Público se manifestou pela perda superveniente do objeto (Id. 4455490).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): A fim de se evitar inútil redundância, tendo em vista a petição do impetrante informando a soltura do paciente e, ainda, mediante consulta no sistema PJE deste e. Tribunal, constatou-se que a autoridade impetrada revogou realmente a decisão impugnada no dia 28.01.2021 a quando da realização da audiência de instrução e julgamento, esta ação constitucional perdeu o seu objeto.

Assim, não mais subsistindo as razões da impetração, julgo prejudicado o presente
habeas corpus
, nos termos do art. 659, do CPP,
e, por consequência, determino o seu arquivamento.

É como voto.

Belém, 12/03/2021